Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Cuida-se de petição (ID no 22758520) apresentada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em que pede a desistência de apelação apresentada. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o pedido ora formulado merece acolhida. Justifico. Compulsando os autos, verifico que a cronologia dos atos processuais revela que o pedido de desistência restou formalmente protocolado antes de seu julgamento, cabendo ao julgador, por força do artigo 998 do Código de Processo Civil, acolher tal pretensão. Por todo o exposto, com fulcro no art. 998, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, VIII, do RITJDFT, homologo a desistência do presente recurso. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator